Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707527-78.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLIAM DO CANTO CAVALCANTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a Defesa do apelante, WILLIAM DO CANTO CAVALCANTE, para apresentar as razões da apelação. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator